Tribunal: TJDFT
Processo: 0726725-67.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA DO DEVEDOR. ENVIO DE NOTIFICAÇÃO PARA ENDEREÇO INFORMADO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. RECURSO PROVIDO.
I. Casos em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença, proferida nos autos da ação de busca e apreensão, que extinguiu o processo sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, IV do CPC, por falta de comprovação da mora do devedor.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se a comprovação da mora para fim de deferimento da busca e apreensão, se satisfaz com o simples envio da notificação para endereço fornecido pelo devedor ou seria preciso o seu recebimento por alguma pessoa.
III. Razões de decidir
3. Conforme o tema 1.132/STJ, que foi pacificado no dia 09/08/2023, basta o envio da notificação para o endereço informado pelo devedor.
3.1. Cabe ao devedor fiduciante comunicar ao credor fiduciário onde poderá ser encontrado.
3.2. No caso, foram valorizados os princípios da boa-fé e da cooperação, garantindo que a comunicação seja válida mesmo que o devedor mude de endereço, esteja ausente ou não retire a correspondência.
3.3. Nessa hipótese, deve determinar o retorno do processo eletrônico ao juízo de origem para regular o processamento do pedido inicial.
IV. Dispositivo
4. Recurso provido.
Tese jurídica: “A comprovação da mora se dá com o envio da notificação ao endereço informado pelo devedor, independentemente do seu recebimento pessoal.”
_______________________
Dispositivos relevantes: Decreto-Lei 911/69; tema 1.132/STJ